Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707411-43.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LARISSA MIRANDA CHINCHILLA RECORRIDO: SHEMEOERK APOLIANO DOS SANTOS DECISÃO LARISSA MIRANDA CHINCHILLA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 1.026, ambos do CPC, 28, 29 §2o e 35, todos do Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta que acórdão recorrido não sopesou adequadamente os critérios utilizados para valoração do dano moral, defendendo que a manutenção do quantum indenizatório por danos morais (R$ 10.000,00) resta contraditória e desproporcional, em razão das condições financeiras das partes. Aduz que o comportamento do recorrido de dirigir motocicleta sem possuir habilitação foi considerado passível apenas de responsabilização administrativa. Alega, ainda, cerceamento de defesa, pois não houve perícia. Discorre, no tocante ao perigo da demora, que terá que arcar com o elevado valor da condenação, sem dispor de condições financeiras para tanto, resultando em possíveis restrições cadastrais prejudiciais à sua própria sobrevivência. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão recorrido até o julgamento do recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, defende, em tese, que o recorrido poderá promover o cumprimento provisório da sentença, obrigando a recorrente a despender vultosa quantia para impedir a aplicação das cominações legais. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento à apelação da recorrente sob o fundamento de que: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUDANÇA DE FAIXA. INOBSERVÂNCIA DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. COLISÃO. VÍTIMA DO ACIDENTE COM HABILITAÇÃO IRREGULAR. INFRAÇÃO DE CUNHO MERAMENTE ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. DANO MATERIAL. IMPUGNAÇÃO INSUBSISTENTE. DANO MORAL. CARACTERIZADO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. Para a configuração da responsabilidade civil faz-se necessário perquirir a existência de conduta ilícita, de dano indenizável e de nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano suportado, nos termos do que determina o artigo 927 do Código Civil. 2. De acordo com o artigo 35 do Código de Trânsito Brasileiro, deve o condutor, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. 2.1. Observado, do acervo probatório produzido nos autos, que o acidente automobilístico foi causado por manobra irregular realizada pela ré, ao promover a mudança de faixa de rolamento, sem as cautelas necessárias, não há como ser reconhecida a responsabilidade exclusiva do autor pelo evento danoso. 3. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial do c. STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça, a condução de veículo automotor com a carteira de habilitação irregular configura apenas infração administrativa, de modo que tal circunstância, por si só, não enseja o reconhecimento de sua culpa concorrente em relação ao acidente automobilístico, fazendo-se necessário verificar, no caso concreto, a dinâmica do evento danoso. 4. Compete ao réu alegar na contestação toda matéria de defesa, sendo-lhe defeso inovar posteriormente à prolação da sentença, conforme inteligência dos artigos 336 e 342 do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa ao Princípio da Eventualidade. 4.1. Evidenciada a falta de impugnação específica e tempestiva quanto ao pedido condenatório por danos materiais e respectivas provas constantes da exordial, e inexistindo motivo para infirmar a conclusão sentencial relacionada ao tema, deve ser mantida a condenação e o valor da respectiva indenização. 5. O envolvimento em acidente de trânsito, resultando em lesões corporais, configura circunstância apta a provocar abalo de ordem moral, de modo a justificar o acolhimento de pretensão indenizatória a este título. Precedentes. 6. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 6.1. Deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado, quando sopesadas adequadamente as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda. 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. (ID no 38461046) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que o suposto perigo de dano alegado pela recorrente é, nesse átimo processual, meramente hipotético, porquanto não há elementos concretos nos autos de insuficiência patrimonial para cumprimento da obrigação que lhe foi imposta. Frise-se, ainda, que a execução rege-se, dentre outros, pelo princípio da menor onerosidade ao devedor, estando sujeita também a limitações, mormente a impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC, o que impede a realização de ato expropriatórios capazes de atingir o mínimo existencial do executado. Além disso, o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se houver reforma da decisão, a reparar os danos que o executado sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC. No tocante ao fumus boni iuris, verifica-se que, para análise das supostas violações à legislação federal apontadas pela recorrente, necessária se faz a incursão nos elementos probatórios dos autos, encontrando óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Após o transcurso do prazo para contrarrazões ao apelo especial, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do recurso constitucional interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007